Tribunal: TJDFT
Processo: 0752984-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 933 do Código de Processo Civil, manifestem-se as partes sobre o prosseguimento do julgamento em face ao Tema 1169 do STJ, que determinou a suspensão nacional de todas as causas que versem sobre as mesmas questões. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de fevereiro de 2024. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 2006